Tribunal: TJPA
Processo: 0009156-67.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009156-67.2018.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: KEILA PIRES RIBEIRO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009156-67.2018.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS

APELADA: KEILA PIRES RIBEIRO DAS NEVES

ADVOGADO: FAGNO PIRES RIBEIRO – OAB/PA 25.314

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO. DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO NÃO ASSINADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor temporário, condenando o Município ao pagamento das remunerações referentes aos meses de agosto a novembro de 2016, diante da comprovação da prestação do serviço e da ausência de prova idônea de quitação;

2. O ente público sustenta que fichas financeiras e demonstrativos de pagamento seriam suficientes para comprovar o adimplemento das verbas, postulando a exclusão das parcelas da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) demonstrativos de pagamento não assinados são suficientes para comprovar o adimplemento de remuneração de servidor temporário; e (ii) se é possível a juntada, em grau recursal, de documentos que não se qualificam como novos, nos termos do art. 435 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a prestação do serviço, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC;

5. Demonstrativos de pagamento desacompanhados de recibo assinado, comprovante de depósito, ordem bancária ou documento equivalente revelam mero lançamento contábil interno, não assegurando, por si, a efetiva quitação da obrigação;

6. Embora fichas financeiras possuam aptidão probatória em abstrato, sua eficácia depende da consonância com outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto;

7. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem demonstração de fato superveniente ou justo impedimento, não podem ser conhecidos, nos termos do art. 435 do CPC;

8. A ausência de comprovação do adimplemento impõe a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Comprovada a prestação de serviço por servidor temporário, incumbe ao ente público demonstrar, de forma idônea, o adimplemento da remuneração, não sendo suficientes demonstrativos internos desacompanhados de prova de efetiva quitação. 2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 435.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 25269817) interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra sentença (Id. 25269816) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das remunerações não pagas dos meses de agosto a novembro de 2016; condená-lo ao pagamento de férias (e adicional) e gratificação natalina proporcionais ao período trabalhado; e julgar improcedentes os pedidos de FGTS e salário-família, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra si por KEILA PIRES RIBEIRO DAS NEVES.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, que haveria comprovação dos pagamentos por meio de fichas financeiras/demonstrativos, defendendo o valor probatório desses documentos, ainda que sem assinatura, e requer, ao final, a exclusão da condenação referente às remunerações de agosto a novembro de 2016

Contrarrazões apresentadas (Id. 25269819), pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os documentos juntados não comprovam o efetivo pagamento (ausência de recibo/depósito), não tendo o Município se desincumbido do ônus probatório.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id. 26832617), absteve-se de intervir no feito por não se tratar de hipótese legal de atuação como custos legis.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância, tal como posta pelo apelante, é objetiva, ou seja, pretende-se excluir da condenação o pagamento das remunerações supostamente “não pagas” de agosto a novembro de 2016, sob o argumento de que haveria comprovação por “demonstrativo de pagamento” /fichas financeiras.

A sentença assentou dois pontos centrais, que permanecem hígidos, quais sejam, existe prova da prestação do serviço no período discutido (contratação e exercício não controvertidos); e competia ao Município comprovar o adimplemento das verbas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito, ônus do art. 373, II, do CPC, não satisfeito por “termo de exoneração” e “demonstrativos de pagamento não assinados”.

O próprio recurso reconhece que a sentença considerou insuficientes demonstrativos “não assinados” e tenta infirmar essa conclusão afirmando que fichas financeiras teriam valor probatório mesmo sem assinatura, citando precedente desta Corte.

Contudo, a tese não prospera no caso concreto.

Em ações de cobrança de remuneração por servidor temporário, provada a prestação do serviço, incumbe ao ente público demonstrar, de modo idôneo, o pagamento realizado, por se tratar de fato extintivo (art. 373, II, CPC). A sentença explicitou essa repartição e concluiu que o Município não comprovou o pagamento das parcelas controvertidas.

Prova idônea de pagamento, em regra, se faz por recibo assinado, comprovante de crédito/depósito, ordem bancária, extratos, folhas de pagamento com confirmação de quitação ou documentação equivalente que permita aferir a efetiva disponibilização da verba ao credor, e não apenas a sua previsão contábil.

Aqui, as próprias contrarrazões apontam que o apelante se limitou a colacionar demonstrativos sem assinatura, sem juntar recibo ou comprovante de depósito, razão pela qual não se desincumbiu do ônus da prova do adimplemento.

É correto afirmar, em abstrato, que fichas financeiras possuem aptidão probatória e podem compor o acervo documental. O precedente trazido pelo próprio apelante enfatiza, porém, um ponto decisivo: a valoração das fichas se dá quando confrontadas com os demais instrumentos probatórios e quando inexistir demonstração de discrepância apta a esvaziar seu conteúdo.

Na espécie, entretanto, a controvérsia não é meramente formal (ausência de assinatura). O problema é material, inexiste prova externa de quitação. A ficha/demonstrativo, quando desacompanhado de comprovante de crédito, revela apenas lançamento interno e não assegura, por si, a efetiva satisfação da obrigação, especialmente diante de alegação de não pagamento e da constatação, pelo juízo de origem, de que tais documentos “não assinados” não afastam o direito postulado.

Assim, mesmo admitindo-se o valor probatório das fichas como elemento de convicção, elas não se mostraram suficientes, no contexto probatório específico, para demonstrar o pagamento e elidir a condenação.

A sentença concluiu que, inexistindo prova do adimplemento pelo Município, deve ser determinado o pagamento “sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública”.

Esse fundamento se harmoniza com a lógica do regime jurídico-administrativo. A Administração pode contratar temporariamente nas hipóteses legais, mas não se exime de pagar a contraprestação pelo serviço efetivamente prestado. Em outras palavras, a prestação de serviço comprovada, aliada à ausência de prova idônea de quitação, conduz à manutenção da condenação.

Registre-se, ainda, que o pedido recursal formulado é específico, ou seja, excluir da condenação apenas as remunerações de agosto a novembro de 2016.

Por fim, ressalto que após detida análise dos autos, verifiquei que somente por ocasião da interposição do recurso de apelação é que o ente municipal anexou demonstrativos de pagamento com o intuito de comprovar o alegado pagamento, ocorre que tais documentos não podem ser considerados nesta fase processual, isto porque o art. 435 do Código de Processo Civil permite a juntada posterior de documentos apenas nas hipóteses em que se trate de documento novo, isto é, quando se referir a fato superveniente ou quando se demonstrar que a parte não pôde apresentá-lo anteriormente por motivo justificável. Não é o que ocorreu no presente caso.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 06/04/2026